Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715337-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR D E S P A C H O Intimado o credor apelante para se manifestar acerca da subsistência de seu interesse recursal após o TJDFT ter negado provimento ao agravo de instrumento no 0727598-52.2019.8.07.0000 (acórdão no 1277878 acostado no Id. 19522649), o exequente recorrente peticionou informando a existência de interesse recursal, em razão da oposição de embargos declaratórios em face do aludido acórdão (Id. 20534241). Verifica-se que foi juntado ofício no Id. 40111208 informando o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727598-52.2019.8.07.0000, cujo ato atacado refere-se ao processo no 0715337-52.2019.8.07.0001; bem como foram encaminhadas cópias dos atos decisórios. Dessa forma, considerando o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727598-52.2019.8.07.0000, ao credor apelante para se manifestar acerca da subsistência de seu interesse recursal, nos termos do despacho de Id. 19972229. Após, façam os autos conclusos. I. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora